Tribunal: TJDFT
Processo: 0711056-87.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA DE VEÍCULO FURTADO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDENTE. RES FURTIVA NA POSSE DO ACUSADO. DOLO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 14 DA LEI 10.826/03 POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por atipicidade da conduta. As circunstâncias que permeiam os fatos comprovam que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido.

2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu no caso em apreço.

3. O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, o qual se consuma pelo simples ato de alguém levar consigo o artefato, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que é típica a conduta prevista no art. 14 da Lei 10.826/2003 ainda que a arma esteja desmuniciada ou esteja o agente portando munição desacompanhada de qualquer arma.

4. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria do crime, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do réu, confirmada por ocasião da prolação da sentença condenatória, com amparo na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

5. Recurso conhecido e desprovido.